Tribunal: TJMT
Processo: 1008568-05.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008568-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COMERCIAL GERMANICA LIMITADA - CNPJ: 02.952.561/0001-16 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), NIPONICA COMERCIO DE VEICULOS LIMITADA - CNPJ: 07.215.045/0001-22 (AGRAVADO), COMERCIAL NORTE AMERICANA DE VEICULOS LIMITADA - CNPJ: 13.244.867/0001-34 (AGRAVADO), RODRIGO EVANGELISTA MARQUES - CPF: 213.164.208-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO – TRIBUTÁRIO – DIFAL -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão que deferiu a liminar em sede de mandado de segurança, para determinar que a autoridade impetrada, e ora apelante suspenda a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL, nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS.

No decisório de Id n. 165193195, o Eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, indeferido o pedido de efeito suspensivo recursal.

Agravo Interno interposto ao id n. 165859159.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ao Id n. 167828685, e ao Agravo interno ao id n. 169664170.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer ao id n. 183143674, pelo provimento do Agravo interno e do Agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento e Interno, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 18/09/2023.

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto dos presentes recursos.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento e agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023